Tribunal: STF
Processo: HC 69209
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
CERCEIO DE  DEFESA  -  HABEAS-CORPUS.  A  Matéria  veiculada

perante o Supremo Tribunal Federal na via do habeas-corpus e ligada a

instrução criminal - gravação de fitas magneticas e  inexistência  de

pericia - há que ter  merecido  analise  e  julgamento  na  Corte  de

origem.  Requerimento  de  diligencias  e   argüição   de   nulidades

processuais devem ser evocadas nos  momentos  proprios  definidos  no

Código de Processo Penal, a menos que não  estejam  compreendidas  no

rol das passiveis de serem sanadas.

         PROVA  -  ILICITUDE  -   IRRELEVÂNCIA.   Se   o   provimento

condenatório esta lastreado  nas  demais  provas  coligidas,  descabe

cogitar de nulidade em decorrência de alusão a gravação que o acusado

tenha como ilicita.